Tribunal: TJBA
Processo: 8002949-77.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002949-77.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVONE SANTOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

Advogado(s)
:
NYLSON DOS SANTOS JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL. A sentença declarou a nulidade de contratos não comprovados, condenou a associação a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A apelante pleiteia a majoração da compensação moral, alegando gravidade do dano, sua condição de hipervulnerabilidade e a natureza alimentar dos valores atingidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais, em virtude de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário da autora, sem comprovação de vínculo contratual.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e a gravidade da conduta.

4.
Na hipótese dos autos, não se constatam elementos agravantes — como inscrição em cadastros restritivos, exposição vexatória ou repercussão pública — que justifiquem a elevação do valor fixado.

5.
A quantia de R$ 5.000,00 encontra-se em conformidade com os precedentes desta Câmara em casos semelhantes de descontos indevidos por associações em benefícios previdenciários, inexistente demonstração de contratação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de prova de vínculo contratual justifica a nulidade do negócio jurídico e a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

2.
A fixação da indenização por dano moral em R$ 5.000,00 é adequada nos casos de descontos indevidos por associação em benefício previdenciário, quando ausentes circunstâncias agravantes.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, incs. V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante
:
TJBA, Apelação nº 8003238-04.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 18.06.2024;
TJBA, Apelação nº 8009894-02.2020.8.05.0274, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 22.07.2024;
TJBA, Apelação nº 8072782-45.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.07.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
IVONE SANTOS
,
em face da sentença proferida
nos autos da

Ação Indenizatória
,
ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO

a este recurso de apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)